Tribunal: TJSP
Processo: 0004435-41.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Posse de aparelho de telefone celular – Mérito – Atipicidade. Afastada. Autoridade administrativa declarou caracterizada a falta em função dos demais elementos de prova constantes nos autos, notadamente, os depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional. Falta grave devidamente caracterizada, sendo de rigor seu reconhecimento. Absolvição. Ausência de perícia.

Ementa:
Agravo em Execução. Posse de aparelho de telefone celular – Mérito – Atipicidade. Afastada. Autoridade administrativa declarou caracterizada a falta em função dos demais elementos de prova constantes nos autos, notadamente, os depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional. Falta grave devidamente caracterizada, sendo de rigor seu reconhecimento. Absolvição. Ausência de perícia. Inadmissibilidade – Sanção coletiva – Inviável - Desclassificação – Impossibilidade - Improvido o recurso.